Tribunal: TJDFT
Processo: 0012054-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA APLICADA PELO PROCON DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A PENALIDADE PECUNIÁRIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÕES FISCAIS. REGULAR PROSSEGUIMENTO. ASSOCIAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante em face da sentença, no curso dos embargos da execução, que julgou parcialmente procedente o pedido, com o objetivo de se defender das execuções fiscais não analisadas no provimento monocrático e que foram movidas em seu desfavor pelo ente distrital.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se mover apenas um embargos à execução, em face da execução fiscal denominada como “processo-mãe”, com o objetivo de se analisar todos os executivos movidos em seu desfavor, além das matérias de defesa, pertinente a ilegitimidade passiva, prescrição, inexigibilidade, dentre outras.
III. Razões de decidir.
3. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, descabe arguição de julgamento citra petita.
4. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) impõe ao executado que figura no título executivo, o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, conforme exige o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980.
5. No caso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) está balizada na multa pecuniária aplicada pelo Procon/DF em face do banco executado, que, por sua vez, deve o contribuinte colacionar aos autos o processo administrativo, de modo a aferir sua regularidade, pois é ônus do contribuinte afastar a presunção de legitimidade da CDA.
6. Os embargos à execução fiscal se constituem como a defesa do executado no processo executivo, tendo a natureza de ação, no qual deve ser apresentada toda a matéria útil a defesa (Lei 6.830/1980, art. 16)
7. Não reunido os processos executivos, apura-se o regular prosseguimento das execuções fiscais não embargadas, as quais não podem ser afetadas, em razão da segurança jurídica e em consonância com a celeridade, por decisão em embargos movidos em execução diversa.
8. Inviável a defesa única, diante da ausência de elementos probatórios suficientes a análise das teses defensivas, mormente quando sequer foi postulada a reunião processual, a qual, ademais, ensejaria tumulto processual e deve ser deferida conforme a aferição de sua conveniência pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.